Tribunal: TJDFT
Processo: 0751940-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751940-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALEX SANDRO JESUS DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, com pedido liminar, impetrado por ALEX SANDRO JESUS DE SOUZA contra ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que deferiu a busca e apreensão de arquivos eletrônicos de qualquer natureza, agendas eletrônicas ou manuscritas, harddrives, computadores, laptops, pen drives, disquetes, mídias, telefones celulares, smartphones, tablets, todo e qualquer papel ou documento que contenha material probatório de interesse da investigação, em endereço vinculado ao impetrante. Em suas razões (ID 66964926), o impetrante narra, em resumo, toda a diligência policial promovida para cumprimento da ordem de busca e apreensão expedida pelo Juízo, descrevendo as ilegalidades, excessos e abusos de autoridade cometidos pelos policiais que atuaram na operação. Sustenta que não é sócio da empresa MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA., mas apenas funcionário/diretor da empresa, de forma que não poderia ser alvo da operação judicial. Afirma que os aparelhos eletrônicos apreendidos são de uso pessoal e essencial ao exercício do trabalho do impetrante, de forma que a manutenção da apreensão está lhe causando grandes prejuízos financeiros e profissionais. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que lhe sejam imediatamente restituídos os bens apreendidos – celular IPhone e dois computadores McBook Apple - e documentos pessoais, porquanto irregularmente apreendidos em sua residência. Brevemente relatados, decido. A impetração não pode ser admitida. O mandado de segurança tem por vocação a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o, da Lei 12.016/2009). Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o writ of mandamus revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável. Veja-se: Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. (MS 31.831 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, P, j. 17-10-2013, DJE de 28-11-2013). E, ainda que o recurso não seja dotado de efeito suspensivo, a via estreita do mandado de segurança – instrumento que não pode ser usado como sucedâneo recursal - só se abre na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, consoante se afere do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. (...) (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF. 2. Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no RMS 47.871/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) No caso vertente, o Impetrante pretende a restituição imediata de bens apreendidos por força de ordem judicial expedida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, ao argumento de que a busca e apreensão é ilegal, haja vista que não é sócio da empresa investigada, mas apenas seu funcionário. Contudo, da simples leitura do caderno processual, verifica-se que os requisitos para a concessão da ordem não se fazem presentes, porquanto sequer há notícias de que o pedido de restituição de bens apreendidos foi apreciado pela autoridade apontada coatora, nos termos do artigo 118 e seguintes, do Código de Processo Penal. Ademais, ainda que apreciado o pedido de restituição das coisas apreendidas pelo Juízo apontado coator, incabível a presente impetração, porquanto existe recurso cabível contra a referida decisão, conforme disposto no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Como se não bastasse, é consabido que o mandado de segurança possui rito célere e cognição sumária, de forma que não comporta dilação probatória, devendo a demonstração do direito líquido e certo e do ato coator está assentada em prova pré-constituída. E, no caso dos autos, o que se observa é a existência de decisão judicial adequadamente fundamentada, com amparo em investigação realizada por Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, de forma que, eventual desvinculação do impetrante com os fatos investigados, além de não restar demonstrada de plano, deve ser analisada pelo Juízo natural competente, sob o crivo do devido processo legal. Dessa forma, o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar em sede de procedimento de investigação criminal de suposto desvio de dinheiro público não configura, em tese, ato teratológico ou flagrantemente ilegal. Inclusive, os excessos e arbitrariedades supostamente praticados pelos agentes públicos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, igualmente, devem ser submetidos à análise inicial do juízo de origem e não comportam conhecimento nesta sede. Destarte, dada a previsão de instauração de incidente de restituição de coisa apreendida e a existência de recurso próprio cabível em caso de eventual indeferimento do pedido, somada à ausência de demonstração da teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do ato apontado coator, o presente mandado de segurança não pode ultrapassar a fase de admissibilidade, especialmente pela liturgia específica que lhe foi conferida pelo legislador. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator